Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Intime-se a apelante/ré SIMONE SANTANA PAULISTA para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal suscitada pelo autor/apelado SETOR TOTAL VILLE – CONDOMÍNIO DOIS em suas contrarrazões recursais (ID 27958238), bem como sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, na qualidade de terceira interessada, em sua contraminuta de ID 27958247. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.